Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Segundo o embargante, o acórdão incorreu nas seguintes contradições: a) julgou a lide como se o caso fosse do art. 165-A do CTB, quando em verdade ele fora autuado pelo art. 165 c/c art. 277 do CTB; b) o acórdão manifestou-se apenas quanto à falta da notificação da penalidade, e não também em relação à notificação de autuação.
3. A leitura do acórdão, entretanto, permite a conclusão de que o caso foi julgado tomando como base a infração ao art. 277, §3o, do CTB, e não o art. 165-A da mesma Lei, de modo que inexiste equívoco quanto à capitulação da infração administrativa.
4. De mais a mais, a petição inicial aponta invalidades apenas no que toca à notificação da penalidade. A alegação de mácula na notificação de autuação, portanto, configura inadmissível inovação recursal, e não omissão no julgamento.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.